Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746521-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUSE MARIA SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: BELIOMAR LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Suse Maria Silva de Oliveira contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na inércia de lhe transferir para leito de Unidade de Terapia Intensiva. 2. No Plantão Judicial da 2a Instância, o Exmo. Sr. Desembargador Roberval Casemiro Belinati considerou que houve a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido liminar, pois pedido idêntico foi parcialmente deferido no plantão judicial da 1a Instância (ID no 52928159). 3. A impetrante pediu o arquivamento do processo ante a perda do interesse processual (ID no 52932516). 4. Cumpre decidir. 5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. A propositura de ação de obrigação de fazer com pedido idêntico ao formulado neste mandado de segurança, na qual, inclusive, foi concedida parcialmente a liminar, acarretou a perda do interesse processual do mandamus, razão pela qual o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. DISPOSITIVO 7. Extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Diante dos documentos de ID no 52927409 e 52927410, suspendo a exigibilidade de eventuais custas pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro à impetrante. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Intimem-se. Publique-se. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro